Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702289-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKEILSON RICARTE AMARO, ANA CLEIDE RIBEIRO ROZAL AGRAVADO: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, HORIZON REAL ESTATE S/A, NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR LTDA, EWALLY TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAKEILSON RICARTE AMARO e ANA CLEIDE RIBEIRO ROZAL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0708436-44.2024.8.07.0017, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 68173287, abriu-se o prazo para contrarrazões. No entanto, verifica-se dos autos de origem que os réus, ora agravados, não foram citados, pois a decisão agravada é anterior à determinação de citação dos requeridos. Assim, determino a conclusão do feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 14:04:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora